Tribunal: TJSP
Processo: 2181381-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181381-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RINALDO MOREIRA MARQUES, é embargado MARIO DE BRITO
MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181381-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38591
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2181381-09.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Rinaldo Moreira Marques
EMBARGADO: Mario de Brito Marcelino
COMARCA: São Paulo 08a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 38591
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Rinaldo
Moreira Marques em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito
Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 116/121.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso na medida em que não apreciou aspectos relevantes de sua fundamentação.
Afirma que há distinções importantes entre os precedentes e a espécie de sociedade
aqui analisada. Afirma que o embargado era o único com formação acadêmica de
geólogo e que poderia emitir documento técnico. Afirma que o caso não foi decidido
de acordo com a legislação aplicável. Pugna prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar
omissão, obscuridade ou contradição presente na decisão embargada. No caso, não se
verifica incidência de nenhuma dessas hipóteses.
O embargante, em realidade, discorda de parcela do
resultado do acórdão. Não deseja esclarecimento, mas modificação do entendimento
adotado no julgado. Incabíveis os embargos para tal finalidade.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181381-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38591
3
só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal
ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes
autos, o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se, enfim, a possibilidade do chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária menção explícita e
exaustiva dos dispositivos tidos por violados.
Ausentes os vícios preconizados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Processual, rejeitam-se os embargos.
PIVA RODRIGUES
Relator